Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. ITBI. Integralização de Bens ao Capital Social. Atividade Preponderante da Empresa. Inexistência de Omissão. Rejeição dos Embargos.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a imunidade tributária sobre a integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante exercida pela empresa. Alegou-se omissão quanto à aplicabilidade do §2o, I, do art. 156 da Constituição Federal e à base de cálculo do ITBI.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a imunidade do ITBI em caso de integralização de capital social com bens imóveis e ao definir que a base de cálculo do imposto é o valor declarado pelo contribuinte, diante da ausência de processo administrativo regular.
III – Razões de decidir: Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, com base na jurisprudência consolidada do STF (Tema 796), do STJ (Tema 1.113) e do TJDFT (Conselho Especial – Incidente no 0705115-03.2021.8.07.0018), reafirmando a natureza incondicionada da imunidade do ITBI quando se tratar de integralização de capital social. Quanto à base de cálculo, prevalece o valor da transação declarado pelo contribuinte, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN. Apesar do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1348 pelo c. STF, não há, até o momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre idêntica controvérsia, conforme exige o § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do mesmo diploma legal. Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.